Tribunal: TJMT
Processo: 1006253-96.2024.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006253-96.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ADRIANO BELISARIO - CPF: 266.452.558-10 (APELADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), TRANSLEAL MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.933.809/0001-79 (APELADO), JOAO VITOR FOGACA - CPF: 061.317.951-00 (APELADO), LAIS CARLA SOUZA AUGUSTO - CPF: 045.316.131-63 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), ADRIANO BELISARIO - CPF: 266.452.558-10 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), TRANSLEAL MT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 17.933.809/0001-79 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), JOAO VITOR FOGACA - CPF: 061.317.951-00 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), LAIS CARLA SOUZA AUGUSTO - CPF: 045.316.131-63 (APELANTE), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AGRÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSOS EXCEPCIONAIS. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL FAMILIAR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE MANTIDA.
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO COM REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO REVISADO
.

I. Caso em exame

1. Recurso Especial e Recurso Extraordinário interpostos por produtores rurais e pessoa jurídica em virtude de acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação do credor (Sicredi Sudoeste), afastou a impenhorabilidade do imóvel rural matrícula nº 37.701 (CRI de Tangará da Serra), ofertado em alienação fiduciária.

2. Vice-Presidência identificou aparente desconformidade com o entendimento do STF no Tema 961 e determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação.

II. Questão em discussão

3. A questão controvertida consiste em verificar se a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar (CF, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII) cede diante da constituição voluntária de alienação fiduciária, permitindo a expropriação do bem.

III. Razões de decidir

4. O Tema 961 do STF fixou que a proteção incide quando a área total é inferior a 4 módulos fiscais e o imóvel é trabalhado pela família, sem ressalva quanto à existência de garantia real.

5. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar tem natureza constitucional e caráter de ordem pública, voltada à subsistência do núcleo familiar, não se tratando de direito livremente renunciável por convenção contratual.

6. A consolidação fiduciária, ainda que por via extrajudicial, produz resultado expropriatório incompatível com a proteção constitucional quando presentes os requisitos do Tema 961, razão pela qual a garantia fiduciária não afasta a impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo positivo de retratação, para reformar o capítulo do acórdão que afastou a impenhorabilidade, mantendo a proteção do imóvel matrícula nº 37.701.

Tese de julgamento: "
A impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, quando atendidos os requisitos do Tema 961 do STF, não é afastada pela constituição voluntária de alienação fiduciária sobre o imóvel
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 961 (ARE 1.038.507).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Os produtores rurais
Adriano Belisário, João Vitor Fogaça, Lais Carla Souza Augusto
e a pessoa jurídica
Transleal MT Transportes Eireli
interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário em virtude do acórdão proferido por esta Câmara (Ids 308416393 e 325941355), que deu parcial provimento à apelação da
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste
e reformou, em parte, a sentença de primeiro grau nos pontos referentes ao alongamento compulsório da dívida rural e à impenhorabilidade do imóvel dado em garantia fiduciária.

A insurgência recursal cinge-se ao capítulo do acórdão que afastou a impenhorabilidade do imóvel rural, registrado sob a matrícula nº 37.701 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra, sob o fundamento de que o bem foi voluntariamente ofertado em alienação fiduciária pelos devedores como garantia das operações de crédito.

De acordo com o acórdão recorrido, a garantia configurou renúncia válida à proteção legal.

O recurso foi submetido à Vice-Presidência desta Corte, que identificou aparente desconformidade do acórdão com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 961.

Em vista disso, os autos retornaram a este órgão fracionário para deliberar sobre eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Direto ao ponto, a questão jurídica a ser reapreciada consiste em definir se a proteção conferida à pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos termos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal e do art. 833, inciso VIII, do CPC, cede diante da constituição voluntária de alienação fiduciária sobre o bem, e permite a expropriação do imóvel mediante consolidação do domínio em favor do credor fiduciário.

O exame da matéria impõe o correto enquadramento do regime jurídico-constitucional aplicável.

O art. 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal estabelece que
"a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento"
.

Trata-se, em sua essência, de norma de proteção ao trabalho e à subsistência rural, fundada na dignidade da pessoa humana e na preservação do patrimônio mínimo existencial do núcleo familiar que retira do campo o seu sustento.

O art. 833, inciso VIII, do Código de Ritos concretiza essa garantia constitucional sob o viés processual, e declara impenhorável a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.038.507, representativo do Tema nº 961, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
."

O pronunciamento da Corte Suprema, nessa oportunidade, operou no âmbito preciso da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, e estabeleceu como únicos requisitos objetivos para a incidência da proteção constitucional: (i) a área inferior a quatro módulos fiscais do município e (ii) a exploração direta pelo núcleo familiar.

Isto é, nenhuma ressalva foi feita à natureza do instrumento de garantia eventualmente constituído sobre o bem.

Em termos mais claros, embora o Tema n. 961 tenha sido formulado no sentido da impenhorabilidade (execução/penhora), o STF deixou claro no julgamento que a proteção constitucional não se afasta pelo fato de o bem ter sido onerado como garantia real, como por exemplo, a garantia fiduciária, e não se trata de direito renunciável ao simples talante contratual, por ser direito fundamental de proteção familiar.

O que o Supremo Tribunal Federal firmou, em sua essência, é que a proteção conferida à pequena propriedade rural familiar ostenta caráter de ordem pública, fundado na dignidade humana e no direito social ao trabalho, e não pode ser esvaziada por ato de disposição privada do titular.

A garantia constitucional não foi estabelecida em benefício exclusivo do devedor individualmente considerado, mas em proteção do núcleo familiar e da função social que a pequena propriedade rural desempenha. Daí decorre, logicamente, a sua indisponibilidade: o titular não pode, por vontade própria, renunciar à proteção que não lhe pertence com exclusividade, uma vez que há tutela da subsistência de toda a entidade familiar.

Isso significa que o fato de a consolidação fiduciária operar extrajudicialmente, por ato do credor, não altera a natureza expropriatória do resultado sobre o patrimônio da família.

Portanto, admitir que a proteção constitucional ceda lugar à alienação fiduciária seria conferir ao credor, por escolha do instrumento de garantia, o poder de esvaziar direito fundamental indisponível, em manifesta contrariedade ao sistema constitucional.

No caso concreto, conforme reconhecido pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, o Colegiado ratificou que o
imóvel de matrícula nº 37.701, localizado em Tangará da Serra
, possui área total inferior a quatro módulos fiscais do município, e se trata de propriedade explorada diretamente pelo núcleo familiar dos devedores rurais para fins de subsistência e produção agropecuária.

Ao afastar a impenhorabilidade, o voto condutor do acórdão anterior (ID 308416393) não o fez porque estariam ausentes os requisitos objetivos e subjetivos da proteção constitucional; ao contrário, reconheceu-os explicitamente, e sim em razão da
constituição voluntária
da alienação fiduciária, fundando-se na premissa de que a oferta espontânea do bem em garantia equivaleria a renúncia válida à proteção legal.

Essa premissa, contudo, não se sustenta à luz do entendimento firmado no Tema nº 961 do Supremo Tribunal Federal e da orientação que deflui dos atuais precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A indisponibilidade da proteção constitucional, como norma de ordem pública que tutela o mínimo existencial da família rural, impede que a mera oferta voluntária do imóvel em alienação fiduciária opere como renúncia eficaz à garantia constitucional.

É compreensível que não se pode tutelar a postura do credor que exige a constituição de garantia fiduciária sobre a pequena propriedade rural para garantir o adimplemento da dívida rural, especialmente quando o devedor, em estado de necessidade econômica, se vê compelido a entregar o único bem disponível da família.

Diante de tais fundamentos,
exerço

o juízo positivo de retratação
previsto no art. 1.030, inciso II, do CPC para, em conformidade com a tese fixada no Tema nº 961 do Supremo Tribunal Federal, reformar o capítulo do acórdão que afastou a impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula nº 37.701 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra.

Por conseguinte,
retifico
, em parte, o fundamento do voto condutor e a parte dispositiva do acórdão anexado no ID 308416393.

ONDE SE LÊ
:

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao apelo
e reformo, em parte, a sentença para:

-
Reconhecer
a natureza jurídica rural das operações firmadas entre as partes e manter a limitação dos juros remuneratórios e moratórios nos termos da sentença de origem.

-
Julgar improcedente
o pedido de alongamento compulsório da dívida por ausência de comprovação objetiva de incapacidade financeira e respeito ao teto legal por CPF;

-
Afastar
a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 37.701, dado voluntariamente em garantia fiduciária.

Por conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantenho os honorários arbitrados, vedada a compensação.

Deixo de fixar honorários recursais porque não tem cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido em parte.

LEIA-SE
:

Feitos esses esclarecimentos,
dou parcial provimento ao apelo
e reformo, em parte, a sentença.

Por conseguinte:

-
Reconheço
a natureza jurídica rural das operações firmadas entre as partes e mantenho a limitação dos juros remuneratórios e moratórios nos termos da sentença de origem.

-
Julgo improcedente
o pedido de alongamento compulsório da dívida por falta de comprovação objetiva de incapacidade financeira e respeito ao teto legal por CPF;

-
Mantenho
a impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 37.701 do CRI de Tangará da Serra, por se tratar de pequena propriedade rural familiar, cuja proteção constitucional não cede diante da constituição voluntária de alienação fiduciária.

Por conseguinte, redistribuo o ônus da sucumbência.

Considerando que o juízo de retratação restaurou a proteção à impenhorabilidade, condeno a Cooperativa Apelante a arcar com 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, ficando os devedores rurais responsáveis pelos 30% (trinta por cento) restantes, mantidos os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do acórdão anterior.

Deixo de fixar honorários recursais porque não tem cabimento nas hipóteses em que o apelo é provido em parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026